Tribunal: TJMT
Processo: 1016108-70.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016108-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANUELA DE CARVALHO VALENTE DE LIMA - CPF: 056.712.684-60 (ADVOGADO), LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY - CNPJ: 08.712.487/0001-47 (AGRAVADO), ANDRE MORAES MARQUES - CPF: 294.811.118-81 (ADVOGADO), BRASAGRO - FERTILIZANTES MINERAIS LTDA - CNPJ: 09.337.790/0001-70 (AGRAVANTE), PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL S.A - CNPJ: 07.299.284/0001-08 (AGRAVANTE), JOAO VINICIUS LOURENCO DUTRA - CPF: 393.129.808-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - CPF: 264.355.738-75 (ADVOGADO), FELIPE SILVA VIEIRA - CPF: 049.720.979-90 (ADVOGADO), LUCIANA TAKAHASHI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 076.936.329-64 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA VIEIRA - CPF: 423.354.418-09 (ADVOGADO), MAYARA RAHMAN RUFINO - CPF: 119.378.947-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO VERIFICAÇÃO - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 135, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão - Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado, o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória e oitiva prévia dos réus, a rigor do disposto no art. 135, do CPC.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31221739820248130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016108-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY

AGRAVADO: BRASAGRO - FERTILIZANTES MINERAIS LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica relacionado ao processo de falência de
BRASAGRO – FERTILIZANTES MINERAIS LTDA. e PETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL S.A.
, determinou o bloqueio de ativos e bens do agravante, por meio dos Sistemas Bacenjud e Renajud.

Aduz, em síntese, que se trata de
“
agravo de instrumento interposto contra a r. Decisão Agravada que, em caráter liminar, determinou: (i) a intimação da HDI International (“HDI International”), pela sua subsidiária brasileira HDI Seguros S.A. (“HDI Brasil”), para que deposite em conta judicial vinculada ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica de origem (“Segundo IDPJ”) eventual saldo a pagar à LIBERTY MUTUAL e à Metals & Mining em razão da venda da operação da Liberty Seguros S.A. (“Liberty Seguros”) no Brasil; (ii) a intimação da HDI International para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente nos autos os instrumentos contratuais “por meio dos quais adquiriu a operação do Grupo Liberty no Brasil”; e, sem que tenha sido requerido pelas Agravadas, determinou (iii) o “bloqueio online” de valores disponíveis nas contas bancárias da LIBERTY MUTUAL e Metals & Mining, “até o limite do passivo concursal de R$ 153.827.548,32 (cento e cinquenta e três milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos)”. A r. Decisão Agravada já trouxe danos irreparáveis à Agravante e poderá causar outros danos irreparáveis de forma que deve ser urgentemente suspensa e em seguida cassada tendo em vista que, como será demonstrado a seguir, não há qualquer risco de dano irreparável a justificar a concessão da medida acautelatória e não há qualquer fundamento jurídico para o envolvimento da Agravante no processo de falência subjacente ao Segundo IDPJ (“Falência”). Como resultado da r. Decisão Agravada, já foram indevidamente bloqueados R$ 15.921.362,32 em contas correntes da Agravante (doc. n° 6), o que já tem causado prejuízos para si. Poderão potencialmente ser bloqueados valores adicionais até que se chegue a um astronômico valor superior a R$ 150 milhões. 3. Matéria já analisada por esse E. TJMT – Primeiro IDPJ e Ação de Responsabilidade. É importante frisar que esta não é a primeira nem a segunda vez que o MM. Juízo a quo determina indevidamente o bloqueio de recursos em incidentes relacionados ao processo de falência das Falidas: (i) Primeiro IDPJ: Em 4.8.2017, o Administrador Judicial incluiu a Liberty Seguros e a Liberty Brasil Investimentos e Participações Ltda. (“Brasil Investimentos”) no primeiro incidente de desconsideração da personalidade jurídica relacionado à falência (“Primeiro IDPJ”)1 . Naqueles autos, o MM. Juízo a quo autorizou o bloqueio de aproximadamente R$ 128 milhões em contas da Liberty Seguros e da Brasil Investimentos (“Decisão Primeiro IDPJ”). Contra a decisão, Liberty Seguros e Liberty Brasil interpuseram recursos de agravo de instrumento (“Agravos Primeiro IDPJ”)2 . A Ilma. Ministra Relatora concedeu efeito suspensivo aos Agravos Primeiro IDPJ, que foram posteriormente providos por unanimidade por essa C. Câmara Julgadora. Naquela oportunidade, o E. TJMT declarou que eventual grupo econômico entre as empresas envolvidas não autorizava, por si só, o bloqueio de recursos dos réus, sendo necessária a existência de aspecto culposo dos atos ruinosos ou prejudiciais das partes envolvidas na qualidade de administradores, gerentes ou controladores das Falidas, o que não estava evidenciado naqueles autos (e não está no incidente de origem). (ii) Ação de Responsabilidade: Em 30.11.2017, com a indisfarçável intenção de escapar dos efeitos da r. decisão monocrática que suspendeu o bloqueio de recursos da Liberty Seguros e da Brasil Investimentos no âmbito dos Agravos Primeiro IDPJ, o Administrador Judicial tomou os mesmos fatos que embasaram o Primeiro IDPJ e ajuizou uma ação de responsabilidade contra a Liberty Seguros, Brasil Investimentos e outros (“Ação de Responsabilidade”)3 . Na Ação de Responsabilidade, o MM. Juízo a quo, sem sequer ouvir o Ministério Público e quaisquer das partes, determinou mais uma vez o bloqueio das contas dos réus. Mais uma vez, Liberty Seguros e Brasil Investimentos interpuseram recursos contra essa decisão (“Agravos Ação de Responsabilidade”)4 e, novamente, essa C. Câmara confirmou decisão monocrática da Ilma. Desembargadora Relatora para dar provimento aos Agravos Ação de Responsabilidade e reformar a r. decisão do MM. Juízo a quo, diante da ausência de elementos autorizadores do bloqueio das contas de Liberty Seguros e Brasil Investimentos. 4. A r. Decisão Agravada segue o mesmo padrão das liminares deferidas pelo MM. Juízo a quo nas situações acima: ausência de oportunidade para o réu se manifestar, lastro em premissas unilaterais das Massas Falidas que não correspondem à realidade, ausência de qualquer risco de dano ao processo, momento processual inicial e consequências que prejudicam gravemente e podem potencialmente inviabilizar as operações dos réus atingidos. 5. Assim como as rr. decisões proferidas pelo MM. Juízo a quo no âmbito do Primeiro IDPJ e da Ação de Responsabilidade, a r. Decisão Agravada também deve ser suspensa e reformada por esse E. TJMT. Como naquelas ocasiões, não há nestes autos nenhum indício de envolvimento da Agravante com as Falidas e com os fatos narrados pelo Administrador Judicial que pudessem autorizar a medida acautelatória nos termos da r. Decisão Agravada. A conclusão dessa C. Câmara nos Agravos Primeiro IDPJ e nos Agravos Ação de Responsabilidade é absolutamente verdadeira e se aplica a esta terceira tentativa das Massas Falidas de, antecipadamente e de forma infundada, responsabilizar terceiro pelo passivo das Falidas.”

Afirma que
“
apesar de esta matéria já ter sido apreciada por esse E. TJMT em circunstâncias semelhantes, a r. Decisão Agravada deve ser declarada nula e/ou reformada, em resumo, pelas seguintes principais razões: (i) a r. Decisão Agravada é extra petita e decisão surpresa, pois deferiu medida acautelatória não requerida pelas Massas Falidas e foi proferida sem que fosse aberto contraditório para que as partes pudessem responder às alegações das Massas Falidas que fundamentaram a r. Decisão Agravada, em violação aos artigos 10, 141 e 492 do Código de Processo Civil (“CPC”) e ao artigo 5°, LV, da Constituição Federal (“CF”); (ii) inexiste periculum in mora apto a justificar a concessão da liminar concedida pela r. Decisão Agravada, pois LIBERTY MUTUAL é plenamente solvente, tem ativos sólidos e não foi parte no contrato firmado com HDI International. A tal transação foi concluída há meses e, se realmente representasse dilapidação do patrimônio da LIBERTY MUTUAL e sua “fuga” do país, não teria sido possível o bloqueio dos quase R$ 16 milhões em conta da Agravante. Por outro lado, há enorme periculum in mora reverso porque o bloqueio dos quase R$ 16 milhões nas contas da LIBERTY MUTUAL prejudica suas operações e a LIBERTY MUTUAL está sujeita a novos bloqueios até o limite de mais de R$ 150 milhões; (iii) da mesma forma, inexiste fumus boni iuris, pois a liminar concedida pela r. Decisão Agravada atingiu LIBERTY MUTUAL apenas porque ela faz parte do “Grupo Liberty”, apesar de que não há prova de que ela ou qualquer outra entidade de tal dito “grupo” praticou atos de controle e administração sobre as Falidas e muito menos atos de abuso da personalidade jurídica das Falidas, sendo que todas as operações ventiladas pelas Massas Falidas e consideradas na r. Decisão Agravada foram regulares. 7. Atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Os fundamentos jurídicos sintetizados acima e expostos neste recurso demonstram a probabilidade de seu provimento. Ademais, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação existe, pois por força da r. Decisão Agravada já foram bloqueados quase R$ 16 milhões em conta da Agravante e poderão ser bloqueados recursos adicionais até o limite de mais de R$ 150 milhões, o que evidentemente prejudica de forma irreparável suas operações. Além disso, a liminar determina a apresentação de contrato confidencial que não envolve as partes do incidente de origem, mas terceiros estranhos a ele. 8. Nesse contexto, é necessária a atribuição de efeito suspensivo a este recurso, a teor dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, para que a eficácia da r. Decisão Agravada seja suspensa até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, inclusive porque inexiste periculum in mora reverso, dado que não há qualquer elemento indicativo de dilapidação de patrimônio ou fraude e as próprias Massas Falidas levaram mais de 1 (um) ano para noticiar nos autos o suposto “fato novo” que embasou a prolação da r. Decisão Agravada (transação envolvendo a HDI International).”

Requer, ao final, a
“
Antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme demonstrado acima, a r. Decisão Agravada segue o mesmo padrão das liminares deferidas pelo MM. Juízo a quo que foram prontamente suspensas e em seguida revertidas por essa C. Câmara: ausência de oportunidade para o réu se manifestar, lastro em premissas unilaterais das Massas Falidas que não correspondem à realidade, ausência de qualquer risco de dano ao processo, momento processual inicial e consequências que prejudicam gravemente e podem potencialmente inviabilizar as operações dos réus atingidos. 119. Nesse contexto, LIBERTY MUTUAL requer a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender a eficácia da r. Decisão Agravada ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, inclusive para (i) determinar a imediata liberação em favor da LIBERTY MUTUAL dos R$ 15.921.362,32 já bloqueados em suas contas correntes e impedir que LIBERTY MUTUAL seja atingida por qualquer novo bloqueio em suas contas bancárias; (ii) suspender qualquer ordem a HDI International, inclusive a ordem para depósito de valores referentes à operação invocada pela r. Decisão Agravada, já que tais valores sequer são devidos a LIBERTY MUTUAL e a ordem para apresentação de contratos das referidas operações referentes a contratos firmados por terceiros alheios ao incidente de origem. 120. Intimação das Agravadas e regular processamento. LIBERTY MUTUAL requer que, após a decisão sobre a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sejam intimadas as Agravadas, para que, querendo, respondam a este recurso, a teor do artigo 1.019, II, do CPC, e em seguida este recurso seja regularmente processado. 121. Reforma da r. Decisão Agravada. Ao final, diante do exposto acima, LIBERTY MUTUAL requer o conhecimento e provimento deste Agravo de Instrumento para (i) declarar a nulidade da r. Decisão Agravada, por ser extra petita e decisão surpresa; ou (ii) reformar a r. Decisão Agravada, a fim de que sejam revertidas todas as ordens nela contidas, inclusive para liberar em favor de LIBERTY MUTUAL quaisquer valores que tiverem sido bloqueados em decorrência da r. Decisão Agravada, tendo em vista que nada nos autos justifica a concessão da liminar, seja nos limites do quanto requerido pelas Massas Falidas, seja nos limites expansivos determinados pela r. Decisão Agravada.”

A liminar foi deferida.

Agravo regimental interposto.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta o AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso de agravo de instrumento comporta provimento.

Isso porque, como já sopesado quando da concessão do pedido liminar, é possível a extensão dos efeitos da falência às sociedades do mesmo grupo sempre que houver evidencias de sua utilização com abuso de direito, para fraudar a lei ou a prejudicar terceiros.

Nesse sentido:

“(...) Existindo prova da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pela confusão patrimonial, desvio de finalidade, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, bem como houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, deve ser aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, a teor do disposto no artigo 50 do Código Civil e do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor – Lei de n.º 8.078/1990.
(STJ, 3ª Turma, RMS 16105/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 22/09/2003, p. 314).”
(TJPR – 18ª C. Cível – AI 512.163-3 – Rel.: Des. Roberto De Vicente – J. 03/12/2008).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – INCIDENTE PROCESSUAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SOCIEDADES COLIGADAS – DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS – MANUTENÇÃO. Havendo indícios de confusão patrimonial e, ante a desconsideração da personalidade jurídica das empresas do mesmo grupo econômico, correta a decisão singular que determina a indisponibilidade dos bens das sociedades e dos sócios, como forma de assegurar o acautelamento efetivo dos direitos da universalidade dos credores, no decorrer do processo falimentar.” (TJMG – Agravo de Instrumento 1.0024.07,799352-5/004, Rel. Des. Silas Vieira, 3ª Câmara Cível, julgamento em 29/1/2009, publicação da sumula em 06/03/2009).

Todavia, no caso dos autos, ainda seria muito prematuro admitir, em liminar, a confusão patrimonial entre as empresas e o agravante, nem tampouco a existência de qualquer fraude dos agravantes ou abuso de direito, a autorizar a medida constritiva, não tendo, sequer deferida a desconsideração da personalidade jurídica dos envolvidos.

Da análise da decisão recorrida não consta qualquer situação específica ou concreta que ateste qualquer conduta do agravante neste sentido, mostrando-se, tal decisão, genérica, o que não é viável para autorizar o bloqueio de tais valores.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão que indeferiu arresto cautelar de bens e determinou a suspensão da ação de execução – Recurso do requerente. DO ARRESTO CAUTELAR - Não acolhimento - Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados - Em cenário inicial da instalação do incidente de desconsideração, sem o devido contraditório, exige-se maior prudência para o deferimento da medida - Ausência de informações objetivas acerta do intuito fraudatório e de elementos suficientes para autorizar o arresto de bens – Precedentes - Recurso não provido. DA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - Impossibilidade - A suspensão da execução, prevista no art. 134, § 3º do CPC, deve ser interpretada de acordo com sua finalidade, qual seja, evitar a penhora de bens de terceiros que ainda não tiveram oportunidade de apresentar sua defesa e não a paralisação completa da execução - Condição de devedora da parte executada não depende do que ficar resolvido em definitivo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Aplicação da disposição contida no Enunciado nº 110 da II Jornada de Direito Processual Civil - Interpretação lógica e sistemática dos §§ 2º e 3º do artigo 134 do Código de Processo Civil - Ausência de impedimento para o prosseguimento da execução em relação aos devedores originais – Precedentes – Recurso provido. DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 21141647520228260000 SP 2114164-75.2022.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 31/05/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

EXECUTADA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO, NESTE MOMENTO NECESSIDADE DE QUE SE AGUARDE A APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DAS INTERESSADAS E EVENTUAL PRODUÇÃO DE PROVAS. Agravo de Instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 20478635420198260000 SP 2047863-54.2019.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 22/03/2019, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2019).

"DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Pedido de arresto de valores na conta dos agravados e de bens imóveis existentes Indeferimento Pretensão de que seja deferida a medida de arresto sobre os bens das pessoas e empresas que compõe grupo econômico antes de decidido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica Impossibilidade - Hipótese em que deverá ser decidido primeiro o incidente de esconsideração da personalidade jurídica, pois não é possível avançar em bens de pessoas que não fazem parte do polo passivo da demanda - Decisão agravada mantida - Recurso não provido". (TJ-SP - AI: 21370669020208260000 SP 2137066-90.2020.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 02/07/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021).

Ademais, necessária a presença dos requisitos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300, do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Trata-se de requisitos cumulativos, entendimento Jurisprudencial:

(...) Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...)
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.238686-4/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023).

(...) Para a antecipação de tutela, devem estar presentes os requisitos cumulativos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.296685-5/001, Relator (a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023).

Ademais, ao contrário do sopesado pelo magistrado, infere-se que a tutela requerida se encontra intrinsicamente relacionada ao mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual depende de dilação probatória e oitiva prévia dos réus, a rigor do disposto no art. 135 do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, INSERÇÃO DE IMPEDIMENTO EM VEÍCULOS E DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS - INDEFERIMENTO - REQUISITOS - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Para a antecipação da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerando que as medidas requeridas em sede de tutela de urgência encontram-se intrinsicamente relacionadas ao mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual depende, obrigatoriamente, de dilação probatória e oitiva prévia dos réus, a rigor do disposto no art. 135 do CPC, resta afastada a probabilidade do direito a justificar a sua concessão. Recurso desprovido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.132317-1/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2023, publicação da súmula em 24/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA PROVISÓRIA - MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS - REQUISITOS - NÃO DESMONSTRAÇÃO. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que mitiga o princípio da autonomia patrimonial e permite o ataque aos bens dos sócios ou das empresas de um mesmo grupo econômico. Não sendo demonstrada a impossibilidade de arcar a pessoa jurídica com as dívidas assumidas através da disposição de seu próprio patrimônio, ou mesmo que esta esteja ocultando ou dilapidando seu patrimônio, torna-se impossível o deferimento de medida cautelar de bloqueio de bens, eis que ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.067260-4/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2023, publicação da súmula em 31/10/2023).

Desta forma, afigura-se prematura a adoção de qualquer medida restritiva de direitos em desfavor dos agravantes antes da formação do contraditório, sob pena de inobservância da legislação que rege o incidente.

Nos ensinamentos de ELPÍDIO DONIZETTI:

"Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento de urgência."
("Curso Didático de Direito Processual Civil", Vol. 2, 19ª ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 458).

Nas palavras de FREDIE DIDIER JR.:

"A tutela provisória é marcada por três características essenciais: A sumariedade da cognição, vez que a decisão assenta em análise superficial do objeto litigioso e, por isso, autoriza o julgador decida a partir de um juízo de probabilidade;

A precariedade. A princípio, a tutela provisória conservará sua eficácia ao longo do processo, ressalvada a possibilidade de decisão judicial em sentido contrário (art. 296, parágrafo único, CPC). Mas ela poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296, caput, CPC). A revogação ou modificação de uma tutela provisória só pode dar-se, porém, em razão de uma alteração do estado de fato ou de direito ou do estado de prova- quando, por exemplo, na fase de instrução, restarem evidenciados fatos que não correspondem àqueles que autorizaram a concessão da tutela. e, por ser assim, fundada em cognição sumária e precária, a tutela provisória é inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada."
("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 11ª ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 582).

DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

A tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, ou seja, o juiz, ao concedê-la, ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica. Excepcionalmente, entretanto, essa espécie de tutela poderá ser concedida mediante cognição exauriente, quando o juiz a concede em sentença. A
concessão
da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na
concessão
dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência ¬ ou probabilidade ¬ de o direito existir.
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8ª edição ¬ Salvador: Editora, 2016. p. 411).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, restando prejudicado o agravo regimental cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024